Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-78.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEWERSON BATISTA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Evidenciado que o título judicial padece de iliquidez quanto aos honorários de sucumbência, o cumprimento de sentença deve ser extinto com fundamento nos artigos 513, caput, 523, caput, 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença, o arbitramento de honorários advocatícios para o advogado da parte executada encontra apoio no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. O fato de se tratar de cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública no exercício da prerrogativa conferida pelo artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação apresentada pelo executado. IV. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 41, caput e incisos, e 43, ambos do Código Civil e 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando que a Defensoria Pública do Distrito Federal é ente despersonalizado e, portanto, não pode ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 41, caput e incisos, e 43, ambos do Código Civil e 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “(...) embora possua autonomia financeira, funcional e administrativa reconhecida constitucionalmente (artigo 134, 2o, CF), a Defensoria Pública não detém personalidade jurídica para ser condenada pelo pagamento de honorários sucumbenciais” (AgInt no REsp n. 2.064.115/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020